Tribunal: TJSP
Processo: 1006644-66.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – NULIDADE PROCESSUAL – REJEIÇÃO – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À AUTORA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGUIÇÃO DE DECISÃO-SURPRESA – IMPERTINÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO.
I. Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo ante o recolhimento extemporâneo das custas iniciais por parte da autora, mormente pelo fato de que

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – NULIDADE PROCESSUAL – REJEIÇÃO – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À AUTORA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGUIÇÃO DE DECISÃO-SURPRESA – IMPERTINÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO.
I. Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo ante o recolhimento extemporâneo das custas iniciais por parte da autora, mormente pelo fato de que teve deferido seu pleito de concessão da assistência judiciária gratuita por meio do julgamento do Agravo de Instrumento no 2219751-91.2019.8.26.0000, além do próprio fato de ter regularizado o processo logo após ter sido intimada para tanto, não havendo que se falar, portanto, em extinção do feito sem julgamento do mérito.
II. É de todo impertinente o pleito voltado à nulidade da decisão por alegadamente ter sido proferida em surpresa, com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, vez que outra solução não poderia ter o presente feito que não o reconhecimento de que a penhora e adjudicação do bem teriam que ser anulados, mormente à luz do entendimento exarado no acórdão tirado de Agravo de Instrumento anteriormente interposto pela autora e que reconheceu a inocorrência de fraude à execução, tendo as rés tomado ciência acerca dessa decisão.
III. No que tange à arguição de falta de interesse de agir, tem-se que tal preliminar também deve ser rejeitada, vez que, figurando como donatária e, portanto, proprietária do imóvel, ajuizou o presente feito exatamente para resguardar seus direitos.

ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PENHORA E ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL OBJETO DE DOAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO ACOLHIDOS PELO C. STJ PARA O FIM DE RECONHECER QUE O IMÓVEL PERTENCE À EMBARGANTE, DONATÁRIA, AUTORA DESTE FEITO – DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DE AVERBAÇÕES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – ADMISSIBILIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo os apelantes fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, e tendo sido reconhecido pelo C. STJ, que acolheu embargos de terceiro opostos pela autora, que figurou como donatária em doação feita por seus pais, que não houve fraude à execução, de rigor a procedência deste feito a fim de anular a penhora e a adjudicação do bem imóvel objeto dos autos, com determinação de cancelamento das averbações na respectiva matrícula, tal como reconhecido nos autos de agravo de instrumento julgado por esta C. Turma Julgadora, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.